Tribunal: TJES
Processo: 5004876-75.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004876-75.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA MARTINS MORAES

APELADO: ASPECIR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Maria Aparecida de Almeida Martins Moraes contra sentença da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada contra ASPECIR - Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte LTDA e União Seguradora S/A – Vida e Previdência.

A recorrente sustenta a necessidade de devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Pleiteia, ainda, a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 e a fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado e se os honorários advocatícios devem ser alterados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, firmada no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542, reconhece que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente independe da demonstração de má-fé, bastando a afronta à boa-fé objetiva, quando se tratar de indébitos de natureza contratual não pública ocorridos após 30/03/2021.

No caso concreto, os descontos indevidos ocorreram entre novembro e dezembro de 2022 e janeiro de 2023, enquadrando-se na regra da devolução em dobro, razão pela qual a sentença deve ser reformada nesse ponto.

O método bifásico adotado pelo STJ para arbitramento de danos morais orienta que a indenização observe os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, o montante deve ser majorado para R$ 2.000,00, quantia compatível com precedentes similares do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Quanto à verba honorária, sua majoração poderia implicar
reformatio in pejus
, motivo pelo qual deve ser mantida conforme fixada na sentença (R$ 800,00).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente é devida quando há afronta à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O montante da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua majoração para R$ 2.000,00 em hipóteses semelhantes.

A majoração dos honorários advocatícios não pode resultar em reformatio in pejus quando o recurso é exclusivo da parte beneficiada.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542; STJ, AgInt no AREsp nº 2.141.882/SP; TJES, Apelação Cível nº 0021558-31.2017.8.08.0035.

Vitória/ES, 24 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5004876-75.2023.8.08.0011

APELANTE
: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA MARTINS MORAES

APELADAS
: ASPECIR - SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA E UNIÃO SEGURADORA S/A – VIDA E PREVIDÊNCIA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MARIA APARECIDA DE ALMEIDA MARTINS MORAES
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação movida contra
ASPECIR - SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA E UNIÃO SEGURADORA S/A – VIDA E PREVIDÊNCIA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Em seu recurso (id. nº 10589712), a recorrente sustenta que a sentença ignorou a previsão do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), ao determinar a devolução simples, e não em dobro, do valor descontado indevidamente.

Argumenta, ainda, que a fixação dos danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) é insuficiente diante dos transtornos suportados, pleiteando sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de requer que os honorários sucumbenciais sejam fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, conforme o CPC.

Muito bem. Inicialmente, as narrativas constantes dos autos demonstram que a apelante Maria Aparecida de Almeida Martins Moraes percebeu descontos indevidos em sua conta bancária junto à Caixa Econômica Federal realizados pela primeira apelada, ASPECIR - Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte LTDA, sendo o primeiro desconto, no valor de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais), realizado na data de novembro de 2022, repetindo-se nos meses seguintes até janeiro de 2023, sem que tivesse sido firmado qualquer contrato que justificasse tais cobranças.

Dito isso e indo direto ao ponto, constato que a recorrente se insurgiu com relação à determinação de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, ponto este no qual lhe assiste razão.

Sobre o tema, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado somente seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

No presente caso, as provas carreadas ao feito demonstram que as cobranças foram realizadas após a data do julgamento paradigma (
novembro e dezembro de 2022 e janeiro de 2023
), de modo que a devolução deve se dar em dobro, como se vê do id. nº 10589691.

No que tange ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, seguindo a ideia do Colendo STJ, que vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), entendo que o importe deve ser readequado ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois está alinhado aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao examinado nestes autos. Vejamos:

[...] 3- A recusa da instituição financeira consistente em não realizar o cancelamento do seguro causou não apenas a indevida cobrança de dívida, mas também em efetivos descontos indevidos na conta-corrente do consumidor por sucessivos meses, de modo que resta configurado o dano moral. 4- Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, deve o valor ser mantido em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor. [...] (Apelação Cível nº 0021558-31.2017.8.08.0035, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/04/2023).

Por tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reformar em parte a sentença e possibilitar a devolução em dobro das quantias cobradas da consumidora, ora apelante, além de majorar a indenização por danos morais ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Com relação à verba sucumbencial, entendo por bem em mantê-la como estabelecida no primeiro grau de jurisdição (R$ 800,00), com vistas a evitar uma alteração prejudicial da sentença em sede de recurso exclusivo da parte beneficiada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 31/3/2025 a 04/4/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.